Tribunal: TJMT
Processo: 1004977-70.2016.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA –RECONHECIMENTO DO DIREITO EM SEDE ADMINISTRATIVA– SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelas partes requeridas em face da sentença de procedência, que, diante do reconhecimento administrativo do direito à conversão do auxílio doença em aposentadoria, bem como em observância ao disposto no art. 17 da Lei no 4.614/2005, que prevê a conversão em aposentadoria do auxílio doença a favor do segurado em atividade, quando ficar incapacitado para o exercício da função por um período superior a 30 (trinta) dias consecutivos, cujo valor corresponderá a última remuneração de contribuição previdenciária, condenou as partes Promovidas ao pagamento dos vencimentos, os quais foram retidos ou descontadas as respectivas faltas, relativo aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2018.
2. Na espécie, a parte Promovente propôs a presente ação, visando o restabelecimento do benefício previdenciário do auxílio-doença, cumulada com a conversão para aposentadoria por invalidez e o recebimento integral dos vencimentos, os quais foram retidos indevidamente, correspondentes aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2018.
3. Após atenta análise das provas documentais e periciais carreadas ao feito, restou comprovado o direito à aposentadoria por invalidez à parte Promovente, inclusive, implementado, administrativamente, pelas partes Promovidas no curso da presente ação.
2. Apesar de reconhecerem o direito à aposentadoria, as partes Promovidas, ora recorrentes, buscam esquivar-se do pagamento dos proventos mensais indevidamente retidos. Nas razões recursais, o Município alega que as referidas remunerações foram pagas, requerendo a reforma da sentença, tão somente em relação à condenação de pagar. Por sua vez, o Instituto de Previdência Municipal suscita sua ilegitimidade passiva em relação às aludidas verbas, defendendo que a sua responsabilidade se limita ao pagamento de aposentadoria e as remunerações pleiteadas possuem natureza salarial.
3. Preliminarmente, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva do Instituto de Previdência do Município, uma vez que, ultrapassado o prazo de 60 (sessenta) dias de afastamento do segurado, o pagamento pelo auxílio-doença é de sua responsabilidade, nos termos do art. 2o e §§ 3o e 4o do art.18 da Lei Municipal n. 4.614/2005.
4. Analisando detidamente a documentação probatória carreada nos autos, verifica-se a ausência de prova dos pagamentos dos correspondentes aos meses julho, agosto, setembro e outubro de 2018, inclusive, nos holerites juntados no recurso interposto pelo Município, em que pese serem extemporâneos, demonstram as rubricas de descontos de faltas e saldos zerados.
5. Portanto, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
6. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condeno os recorrentes/sucumbentes ao pagamento de honorários advocatícios rateados, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995.
9. Parte isenta em custas processuais, consoante art. 460, da CNGC.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004977-70.2016.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA LUISA BUGALHO SILVA - CPF: 378.182.791-72 (RECORRENTE), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (RECORRIDO), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TAUÊ BRANDÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022